Tribunal: STJ
Processo: 5002969-50.2021.4.04.7005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216075 - PR (2025/0199194-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARIANA GONCALVES BERNARDES MIGLIORANCA
ADVOGADOS
: MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA - PR051985
NATCHA SELVO DO NASCIMENTO - PR060059
HEBER CARVALHO PRESSUTO - PR075386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
CONCESSÃO
DE
INDULTO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, tendo sido
extinta a punibilidade em favor do recorrente (indulto), não há falar em
interesse recursal, seja pela falta de utilidade, seja pela ausência de
necessidade no processamento da apelação no Tribunal de origem, como
pretendido, visando reformar a sentença que o condenou, buscando sua
absolvição.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:19:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 17fc5709-7816-415d-b05d-72bd80289333

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216075 - PR (2025/0199194-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARIANA GONCALVES BERNARDES MIGLIORANCA
ADVOGADOS
: MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA - PR051985

NATCHA SELVO DO NASCIMENTO - PR060059

HEBER CARVALHO PRESSUTO - PR075386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
CONCESSÃO
DE
INDULTO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, tendo sido
extinta a punibilidade em favor do recorrente (indulto), não há falar em
interesse recursal, seja pela falta de utilidade, seja pela ausência de
necessidade no processamento da apelação no Tribunal de origem, como
pretendido, visando reformar a sentença que o condenou, buscando sua
absolvição.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIANA GONÇALVES
BERNARDES MIGLIORANÇA (e-STJ fls. 12011/12019), contra decisão monocrática
de e-STJ fls. 12004/12008, que negou provimento ao recurso especial.
A parte agravante alega a existência do interesse recursal, uma vez que o
indulto concedido não afasta os efeitos secundários e extrapenais da condenação.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA53092280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:55
Código de Controle do Documento: d1947873-dd9d-493b-bab4-9698131db842

Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução

que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Tribunal de origem, ao julgar prejudicada a apelação, consignou (e-STJ fls.
11903):

Já quanto ao delito então remanescente -
§ 1o, d, do CP (na
art. 334,
redação anterior à
, Fatos 1 e 7 -, o mesmo se verifica, eis
Lei 13.008/14)
que, em
o Juiz a quo concedeu indulto à ré, nos termos do
o
10/04/2023,
art. 5
do Decreto Presidencial no 11.302/2022, declarando também extinta sua
punibilidade.
Conquanto o benefício não afaste os efeitos da condenação, tenho que,
concretamente, não subsiste também interesse no pleito de absolvição,
fundado exclusivamente na ausência de dolo, dada a natureza tributária do
crime, em que a apreensão e perdimento administrativo das mercadorias
afasta eventual repercussão na esfera cível.

Ora, tal entendimento encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta
Corte Superior de que, tendo sido extinta a punibilidade em favor do recorrente (indulto),
não há falar em interesse recursal, seja pela falta de utilidade, seja pela ausência de
necessidade no processamento da apelação no Tribunal de origem, como pretendido,
visando reformar a sentença que o condenou, buscando sua absolvição.
Nessa linha, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE INDULTO
NATALINO. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELO
CUMPRIMENTO INTEGRAL.
AGRAVO
SÚMULA N. 695/STF.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do enunciado n. 695 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
"[n]ão cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade".
2. Não se verifica ilegalidade no acórdão que julgou prejudicado o agravo
em execução em razão da extinção da pena privativa de liberdade, dado o
integral cumprimento.
3. Inexiste "interesse de agir no recurso ou ação em que o réu teve extinta
sua punibilidade, independentemente da tese defendida" (AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA53092280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:55
Código de Controle do Documento: d1947873-dd9d-493b-bab4-9698131db842

176.346/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
4/2/2014,
18/2/2014)
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 978.176/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025,
DJEN de
)
31/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DA ORDEM. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
2. Verifica-se que, em
foi concedido indulto ao ora recorrente,
17/4/2023,
nos termos do
° do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, tendo sido
art. 5
julgada extinta a punibilidade em relação à ação penal a que se refere o
presente recurso, de modo que o pleito aduzido no presente agravo se
encontra prejudicado.
3. "Tendo em vista a natureza do habeas corpus, vocacionado para a tutela
do direito de liberdade, não se justifica a manutenção de sua marcha
processual, diante da notícia de concessão de indulto ao paciente e, por
conseguinte, extinção da punibilidade" (AgRg no HC n. 247.741/RN, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 11/3/2014,
DJe
)
24/3/2014.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 772.665/SC,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO LAVA JATO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL DA DECISÃO QUE JULGOU
PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE INDULTO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
II - Com a concessão de indulto ao agravante, restou esvaído o objeto do
presente recurso, no qual se pleiteava absolvição ou redução da reprimenda.
Documento eletrônico VDA53092280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:55
Código de Controle do Documento: d1947873-dd9d-493b-bab4-9698131db842

Agravo Regimental desprovido, em conformidade com o parecer ministerial. (
AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
REsp n. 1.856.938/PR,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
14/9/2021,
20/9/2021.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL. DECISÃO DE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.
CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. No âmbito de revisão criminal, em que se busca a desclassificação do
delito da forma qualificada para a simples, uma vez declarada extinta a
punibilidade do agente pelo cumprimento integral da pena, não há falar em
interesse de agir, o que justifica a prejudicialidade do recurso.
2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp n. 1.541.264/DF,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
14/11/2017,
de
)
22/11/2017.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SUPERVENIÊNCIA
DE DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM DECLARANDO EXTINTA A
PUNIBILIDADE.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os
fundamentos da decisão atacada.
2. Tendo sido extinta a punibilidade em favor do agravante (indulto), não há
falar em interesse recursal, seja pela falta de utilidade, seja pela ausência de
necessidade no processamento do agravo regimental em agravo em recurso
especial, como pretendido, visando reformar acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça mineiro, que manteve a sentença condenatória 3. Agravo
regimental improvido. (AgRg no AgRg no
relator
AREsp n. 1.302.089/MG,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
25/6/2019,
)
2/8/2019.

Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA53092280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:55
Código de Controle do Documento: d1947873-dd9d-493b-bab4-9698131db842

É como voto.
Documento eletrônico VDA53092280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:55
Código de Controle do Documento: d1947873-dd9d-493b-bab4-9698131db842

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0199194-8
REsp 2.216.075 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50012078220104047005 50029695020214047005
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIANA GONCALVES BERNARDES MIGLIORANCA
ADVOGADO
: MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA - PR051985
ADVOGADOS
: NATCHA SELVO DO NASCIMENTO - PR060059
HEBER CARVALHO PRESSUTO - PR075386
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: THIAGO RIBEIRO VILELA
CORRÉU
: PATRICK ALCANTARA PLASTINA
CORRÉU
: NEIMAR SCHUCH FERNANDES BEBBER
CORRÉU
: MICHEL WILLIAN DA SILVA
CORRÉU
: MARCELO MENEGUS
CORRÉU
: MARCELA GIORNO DIMIDIUK DE SOUZA
CORRÉU
: JULIO LUIZ DE SOUZA MELONI
CORRÉU
: ANTONIO MARTINS DE ANDRADE
CORRÉU
: JOAO VICTOR STASIAK VIANA
CORRÉU
: GERALDO MAGELA ALEIXO
CORRÉU
: EVERTON LUIZ STOCCO
CORRÉU
: EDMUNDO TOLENTINO
CORRÉU
: EDICLEY GONCALVES
CORRÉU
: CARLA DE SANTIS PICCIN
CORRÉU
: ALTAIR LOURENCO RIBEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIANA GONCALVES BERNARDES MIGLIORANCA
ADVOGADO
: MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA - PR051985
ADVOGADOS
: NATCHA SELVO DO NASCIMENTO - PR060059
HEBER CARVALHO PRESSUTO - PR075386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
C542605515023506221119@
2025/0199194-8 - REsp 2216075 Petição : 2025/0114666-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53009421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:40:29
Código de Controle do Documento: E9870BE0-060D-42E9-8F3E-AD4711F322BC

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0199194-8
REsp 2.216.075 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515023506221119@
2025/0199194-8 - REsp 2216075 Petição : 2025/0114666-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53009421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:40:29
Código de Controle do Documento: E9870BE0-060D-42E9-8F3E-AD4711F322BC